Tribunal: TJPA
Processo: 0866329-27.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866329-27.2024.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: ALESSANDRA DA SILVA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. NÃO EXECUÇÃO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Alessandra da Silva Gonçalves contra decisão monocrática que conheceu da apelação interposta por Mapfre Seguros Gerais S.A. e lhe deu parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinta sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, na qual a petição inicial foi indeferida antes da apreensão do bem e antes da formação regular da relação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90 do CPC pressupõe sentença fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, hipótese diversa da extinção do processo por indeferimento da petição inicial em razão da ausência de documento indispensável à propositura da demanda.

4.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária segue rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/1969, segundo o qual a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante ocorre no prazo de quinze dias contado da execução da liminar.

5.

O Tema 1040 do STJ consolida a compreensão de que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente se viabiliza após a execução da liminar de apreensão do bem.

6.

A constituição de advogado e a apresentação espontânea de defesa antes da apreensão do bem não caracterizam, no rito especial da busca e apreensão fiduciária, angularização processual apta a justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

7.

A ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário justifica a extinção do processo sem resolução do mérito e a manutenção das custas processuais, mas não autoriza, por si só, a imposição de honorários sucumbenciais quando a relação processual não se angularizou.

8.

O agravo interno não apresenta fundamento novo apto a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar a incidência do art. 90 do CPC sem enfrentar suficientemente o fundamento central relativo à inexistência de angularização processual no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 90 do CPC não incide quando a extinção do processo decorre de indeferimento da petição inicial por ausência de documento indispensável, e não de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. 2. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a ausência de execução da liminar e de apreensão do bem impede a formação de angularização processual apta a justificar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 3. A apresentação espontânea de defesa antes da execução da liminar de busca e apreensão não produz, no rito especial fiduciário, os efeitos processuais necessários à fixação de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 90, 320, 321, 330, IV, 485, I, e 1.021; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; TJPA, Apelação Cível nº 0827426-32.2024.8.14.0006, Rel. Desª Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível nº 0001060-40.2011.8.14.0104, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado; STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021; STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por ALESSANDRA DA SILVA GONÇALVES, ao id 35227789, contra decisão monocrática lançada ao id 34579883, que conheceu da apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e deu-lhe parcial provimento, exclusivamente para afastar a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão monocrática recorrida, lançada ao id 34579883, examinou a apelação interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão que tramitou perante a 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Consta do
decisum
que a sentença de origem, lançada ao id 33274270, indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável à propositura da demanda, notadamente a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, exigência decorrente do princípio da cartularidade aplicável aos títulos de crédito passíveis de circulação por endosso, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, bem como dos arts. 320 e 321 do CPC.

Consta, ainda, que a parte autora foi intimada para emendar a inicial, mas não apresentou o documento original exigido, limitando-se a sustentar a desnecessidade da providência, razão pela qual o processo foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, IV, e 485, I, do CPC.

Também se registrou que, posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte ré, os quais foram acolhidos, com efeitos modificativos, por decisão integrativa de id 33274280,
para condenar a autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, sob o entendimento de incidência do princípio da causalidade
.

Em face dessa decisão integrativa, a autora interpôs nova apelação ao id 33274282, requerendo a apreciação conjunta com o apelo anteriormente protocolado ao id 33274271 e postulando o afastamento da verba honorária.

Na decisão agravada,
o recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a condenação em honorários advocatícios, ao fundamento de que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação somente é processualmente admissível após a execução da liminar de apreensão do bem
, de modo que,
inexistente a medida constritiva, não se forma angularização processual apta a justificar condenação em honorários advocatícios, ainda que tenha havido comparecimento espontâneo da parte ré.

Em suas razões de agravo interno, ao id 35227789, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada não teria observado a incidência do art. 90 do CPC; b) a parte ré teria sido compelida a constituir defesa, apresentar contestação e acompanhar o trâmite processual; c) o trabalho desenvolvido pela patrona da requerida justificaria o arbitramento de honorários advocatícios; d) a ausência de apreensão do bem teria decorrido de culpa exclusiva da autora; e) a parte autora, ao dar causa à extinção processual, deveria suportar os honorários advocatícios da parte contrária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática para restabelecer a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões colacionadas ao id 36119554.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a definir se deve ser mantida, ou não, a decisão monocrática que afastou a condenação da autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em ação de busca e apreensão na qual a petição inicial foi indeferida antes da apreensão do bem e antes da formação regular da relação processual segundo o rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

A decisão agravada deve ser mantida.

No caso concreto, a ação originária é de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

A sentença de origem, ao id 33274270, indeferiu a petição inicial porque a parte autora, mesmo intimada para emendar a inicial, não apresentou a via original da cédula de crédito bancário, documento reputado indispensável ao regular aparelhamento da demanda, considerando a natureza cartular e circulável do título.

Posteriormente, por força da decisão integrativa de id 33274280, a autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. A decisão monocrática de id 34579883, então, manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, mas deu parcial provimento à apelação da autora para afastar a verba honorária.

A agravante, no agravo interno de id 35227789, insiste na tese de que a condenação em honorários advocatícios deveria ser restabelecida porque teria havido atuação defensiva, constituição de advogado e dispêndio de trabalho profissional, invocando, em especial, o art. 90 do CPC.

O argumento, contudo, não supera a fundamentação da decisão monocrática.

O art. 90 do Código de Processo Civil dispõe: “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

A incidência desse dispositivo pressupõe sentença fundada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido.

No presente caso, todavia,
a extinção do feito não decorreu de homologação de desistência em processo regularmente angularizado, mas de indeferimento da petição inicial, por ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, nos termos dos arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Além disso, há particularidade essencial que não pode ser desconsiderada: a ação originária segue o rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nesse procedimento, conforme corretamente consignado na decisão monocrática agravada, a apresentação e o processamento da resposta do devedor possuem disciplina própria, vinculada à execução da liminar de busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, em sua disciplina própria, estabelece a concessão da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora ou o inadimplemento, bem como disciplina os atos subsequentes à execução da medida.

O §3º do referido dispositivo dispõe que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.
A lógica do procedimento, portanto, é distinta do procedimento comum: a relação processual, para fins de cognição defensiva plena no rito especial, somente se aperfeiçoa após a execução da medida liminar.

Essa compreensão
foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1040, no qual se consolidou a compreensão de que, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente se viabiliza após a execução da liminar.

A razão é simples: antes da apreensão do bem, a contestação apresentada espontaneamente não produz, no rito especial, os efeitos processuais ordinários que a agravante pretende extrair para fins de sucumbência.

Dessa forma, embora a agravante sustente que houve constituição de patrono e apresentação de defesa,
tal circunstância não basta para caracterizar angularização processual apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A decisão agravada foi expressa ao afirmar que a ausência de apreensão do bem e de triangularização processual impede a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que tenha ocorrido comparecimento espontâneo da parte ré.

A questão não se resolve apenas pela constatação de que houve ou não trabalho advocatício.

O ponto juridicamente decisivo é saber se, no momento da extinção do processo, havia relação processual validamente formada, apta a produzir condenação honorária de sucumbência em favor da parte ré.

E, diante do rito especial da busca e apreensão fiduciária, a resposta é negativa quando não executada a liminar de apreensão do bem.

Nesse sentido, além dos julgados já anexado na decisão monocrática, colaciono outros:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DO BEM E DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão de acordo extrajudicial celebrado entre as partes, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais diante da ausência de cumprimento da liminar, de apreensão do bem e de citação válida da parte requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 quando não houve cumprimento da liminar nem apreensão do bem; e (ii) estabelecer se o comparecimento espontâneo da parte requerida supre, no rito fiduciário especial, a ausência de citação válida para fins de configuração da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69 condiciona a apresentação de resposta pelo devedor fiduciante à execução da liminar de busca e apreensão, conferindo peculiaridade própria ao rito especial fiduciário.

4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, mas também fixa, no Tema 1040, que a análise da contestação nas ações de busca e apreensão somente ocorre após a execução da liminar.

5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolida entendimento de que a mera apresentação prematura de defesa, antes da efetiva apreensão do bem e da formação válida da relação processual, não enseja condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

6. No caso concreto, não houve cumprimento da liminar, apreensão do veículo ou citação válida nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, tendo a extinção do processo decorrido de acordo extrajudicial superveniente firmado entre as partes.

7. As peculiaridades do rito especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69, aliadas à ausência de cumprimento da liminar e de apreensão do bem, afastam a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo hígida a extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, a ausência de cumprimento da liminar e de apreensão do bem afasta, em regra, a condenação em honorários sucumbenciais.

2. A apresentação prematura de defesa antes da apreensão do bem não configura resistência apta a justificar condenação em honorários advocatícios.

3. A extinção do processo por perda superveniente do objeto decorrente de acordo extrajudicial não autoriza, por si só, a condenação em honorários sucumbenciais quando inexistente apreensão do bem e citação válida.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827426-32.2024.8.14.0006 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão de veículo por abandono da causa, sem resolução do mérito, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, mesmo após a apresentação de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o processo é extinto por abandono antes da apreensão do bem e da formação da angularização processual; (ii) verificar se a apresentação de contestação antes da execução da medida liminar na ação de busca e apreensão caracteriza triangularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III e § 1º, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, desde que haja prévia intimação pessoal da parte autora, o que ocorreu no caso concreto.

4. A condenação em honorários advocatícios obedece ao princípio da causalidade, cabendo ao responsável pelo ajuizamento ou prosseguimento indevido da demanda suportar tal ônus. No caso, o ajuizamento decorreu de inadimplemento contratual da parte ré.

5. Conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1040, em ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente é possível após a execução da medida liminar de apreensão do bem. Não havendo essa apreensão, inexiste angularização processual e, por consequência, não há condenação em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção de processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. 2. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção ocorre antes da angularização processual, observando-se o princípio da causalidade. 3. Na ação de busca e apreensão do Decreto-Lei nº 911/1969, a contestação apresentada antes da execução da medida liminar não caracteriza triangularização processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90, 485, III e § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.799.367/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 16.09.2021, DJe 04.11.2021 (Tema 1040/STJ); STF, ARE nº 1454491/MG, Rel. Presidente, j. 12.09.2023, DJe 13.09.2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001060-40.2011.8.14.0104 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Também não há falar em contradição com o princípio da causalidade.

A causalidade foi examinada na decisão monocrática sob duas perspectivas.

A primeira diz respeito ao ajuizamento da demanda, que decorreu do alegado inadimplemento contratual da parte demandada. A segunda diz respeito à extinção do processo, que resultou da ausência de apresentação do documento reputado indispensável à propositura da ação.

Ainda que se pudesse censurar a autora pela não apresentação da via original da cédula de crédito bancário,
tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição de honorários sucumbenciais quando a relação processual, no procedimento especial, não se angularizou.

A propósito, a decisão monocrática agravada não deixou de reconhecer a consequência processual da conduta da autora: manteve a extinção sem resolução do mérito, preservando o indeferimento da petição inicial e a condenação da autora ao pagamento das custas processuais. O que se afastou foi apenas a verba honorária, porque ausente pressuposto processual indispensável à sua imposição no caso concreto.

O agravo interno, portanto, não apresenta fundamento novo apto a alterar a conclusão adotada monocraticamente.

A agravante apenas reitera a tese de que o art. 90 do CPC imporia honorários à parte autora, mas não enfrenta de modo suficiente o fundamento central da decisão recorrida: a inexistência de angularização processual no rito especial do Decreto-Lei nº 911/1969 quando a liminar de busca e apreensão não foi cumprida.

O art. 1.021 do CPC permite à parte submeter a decisão monocrática ao órgão colegiado, mas não dispensa a necessidade de demonstração concreta do equívoco decisório.

No caso, a decisão agravada analisou a controvérsia, aplicou a legislação pertinente e observou a orientação jurisprudencial adequada, não havendo razão para sua reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/06/2026